Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708241-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ANDRADE DE BARROS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS ANDRADE DE BARROS contra decisão (ID 186756531) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA, indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pretende a realização de cirurgia de reconstrução óssea de maxila. Em suas razões (ID 56425744), alega que: 1) apesar de estar regularmente em dia com suas obrigações, o plano não autorizou a cobertura contratual; 2) o procedimento não é odontológico, 3) há risco de agravamento irreversível; 4) a Resolução 465/2021 prevê cobertura para os procedimentos referidos na inicial como parte do Plano de Referência; 5) o relatório de solicitação de cirurgia faz descrição minuciosa das vantagens do tratamento e da literatura cientifica a respeito do assunto; 6) a técnica utilizada elimina a necessidade de outras cirurgias complementares e reduz o tempo cirúrgico; 7) trata-se de atendimento de emergência em razão da dor com risco de lesões irreparáveis e da dificuldade na alimentação; 8) a Junta Odontológica não examinou o paciente pessoalmente; 9) o profissional assistente possui melhores condições para dizer sobre o tratamento mais adequado para seu paciente; 10) enquanto consumidor, o agravante merece proteção à vida, à saúde e à segurança; 11) o contrato celebrado entre as partes é na modalidade hospitalar e odontológica. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada providencie, em 48 horas contadas da intimação, a cobertura das despesas com o tratamento de que o autor necessita, sob pena diária de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 56425745). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Não está configurada a situação de urgência/emergência alegada pela recorrente, pois a recusa pelo plano de saúde ocorreu há meses, em 26/6/2023 (ID 186721448). Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, é possível aguardar contraditório e o exame do recurso pelo colegiado. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator